Tribunal: STF
Processo: ARE 1348967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 56):



    “Apelação. Servidor público. Anulação de demissão de servidor que não foi precedida de processo administrativo com ampla defesa e contraditório. Nulidade reconhecida. Súmula 20 do STF. Precedentes. Inexistência de trabalho que justifique a condenação ao pagamento dos vencimentos a que faria jus. Sentença reformada e pedido julgado parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta ofensa ao artigo 37, II e § 2º, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 5, p. 115):



    “O ato — decreto municipal 1.720/2015 — que anulou o concurso público 01/2011 foi tacitamente considerado válido pela origem, posto que em nenhum momento pronunciou pela sua nulidade ou ilegalidade. 



    O Decreto, em seu artigo 1° dispõe que “fica anulado totalmente, a partir desta data, o Concurso Público 01/2011 e, consequentemente, ficam ainda anulados todos os atos a ele subsequentes tais como homologação, nomeação e posse dos candidatos.”



    Aqui, importante ressaltar que a própria origem ratificou o poder dado ao decreto de corrigir as irregularidades. Reconheceu, portanto, tacitamente, que o Concurso 01/2011 do Município de Sarapui era eivado de vícios insanáveis. 



    Tem-se, portanto, que a parte Recorrida foi admitida ao serviço público por meio de concurso anulado. 



    Ou seja, o concurso em questão não é válido! Não sendo válido, não pode produzir quaisquer efeitos.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 5, p. 125-126).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à controvérsia dos autos, verifica-se que a matéria veiculada no recurso já foi objeto de apreciação por esta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia objeto dos autos no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.02.2012, Tema 138, consolidando o entendimento segundo o qual, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente